Tribunal: TJSP
Processo: 1021201-83.2014.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
Agravo desprovido.